Tribunal: TCU
Processo: 010.395/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou pedido de reexame interposto contra deliberação que considerou ilegal o ato de aposentadoria do embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Sr. Jair Bolzani em face do Acórdão 735/2021-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo embargante contra o Acórdão 870/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão ao Ministério Público Federal e à embargante, bem como aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento interno/TCU.